Tribunal: TJMT
Processo: 0006315-79.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006315-79.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Joilson Lucas da Silva (APELANTE), CAIO CESAR MELLOS - CPF: 025.253.701-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOILSON LUCAS DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – 1º FATO – FURTO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP) – 2º FATO – FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO (FATO 1) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – POSSE DA
RES FURTIVAE
– PRESUNÇÃO DE AUTORIA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ARRESTO DO STJ – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DA TENTATIVA (FATO 2) – REQUER AUMENTO DA FRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NA FORMA CONSUMADA – PENA REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.

A apreensão da
res furtiva

na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

“(...) as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras).

“A multireincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.”
(STJ, HC n. 344.262/MG).

Demonstrado que o apelante teve a posse de fato do objeto, ainda que por um breve período, resta configurado o delito de furto na sua forma consumada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006315-79.2019.8.11.0007

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Joilson Lucas da Silva
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de
furto qualificado
(fato 1), inscrito no art. 155, § 4º, inciso I, e
furto simples tentado
(fato 2), inscrito no art. 155,
caput,
c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 68333495):

“(...)
1° Fato
: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2019, em horário incerto, sendo certo que anterior ao 2º Fato, no escritório comercial, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, nº 2876, Sala A, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JOILSON LUCAS DA SILVA
, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo, consistentes em 01 (um) notebook, 02 (dois) mouses, 01 (um) cabo de energia e 01 (uma) mochila de cor preta, pertencentes a vitima Ronaldo Soares Dalla Riva.

2º fato
:
(...) no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 06h50min, na residência particular, situada na rua G, bairro Setor G, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JOILSON LUCAS DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mochila, pertencente a vítima Caio Cesar Mellos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)” –
sic.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 68333496).

Em 18 de outubro de 2019, a prisão do apelante foi convertida em preventiva (id. 68335953).

Recebida a denúncia
em
09 de dezembro de 2019
(id.
68335958).

O apelante foi devidamente citado, bem como apresentou resposta à acusação (id. 68335960/68335962).

Realizada a audiência de instrução em
13 de março de 2020
, quando foram ouvidas três vítimas, uma testemunha e o apelante.

Em
1º de julho de 2020
, sobreveio sentença de
procedência
, para
condenar
o apelante à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de
furto qualificado consumado
e à pena de
02 (dois) anos
e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
furto simples tentado
, em
concurso material
(CP, art. 69).

Inconformada, a
Defensoria Pública
interpôs recurso de apelação (id. 68336490).

Em suas razões, punga pela absolvição em relação ao primeiro fato, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para prolação do édito condenatório.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judicias da culpabilidade, conduta social, consequências e motivos do crime, bem como seja reduzido o aumento em razão dos antecedentes criminais, eis que aduz ser desproporcional.

Ademais, pretende a defesa o redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência.

Por fim, requer o aumento da fração de diminuição da forma tentada do delito, atribuindo o percentual máximo de 2/3 (dois terços) ao segundo fato.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
68336496
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
“
PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e consequências do crime, e, por consectário, readequar a pena imposta ao recorrente”

(id.
73648471
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do furto qualificado consumado (fato 1), porquanto aduz que inexistem elementos probatório suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

O pleito
não merece provimento
.

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, afirmando que encontrou os objetos abandonados na esquina da
“Rua F”
, analisando detidamente os autos, observa-se que a justificativa resta isolada de qualquer outro elemento probatório.

Com efeito, as provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“23. Pois bem, nesse sentido, incumbe registrar que a vítima em questão, Sr.
Ronaldo Soares Dalla Riva
, declarou em juízo que no dia dos fatos, por volta das 08h, chegou ao seu escritório e constatou que o imóvel foi arrobado pela aparte de cima e que dois notebooks teriam sido subtraídos. Ademais disto, a vítima narrou que o acusado foi encontrado com seus notebooks e sua bolsa, que ele reconheceu como de sua propriedade e que estavam em seu escritório na noite anterior e teriam sido subtraídos mediante arrombamento pela parte de cima.

24. Outrossim, corroborando com os relatos da vítima, a oitiva do policial militar
Wellington Figueiredo Maniero
, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado e narrou que encontrou o acusado com uma bolsa contendo um notebook e outros objetos, sendo que posteriormente a vítima Ronaldo Soares Dalla Riva reconheceu o notebook como sendo o que teria sido subtraído de sus estabelecimento.

25. Nesse ponto, vale esclarecer que o acusado foi preso em flagrante delito em razão da tentativa de furto descrita no fatio 2, mas que no momento da abordagem do réu foi encontrado em sua posse uma mochila que contenha alguns bens, dentre eles os quais teriam sido objetos de furto qualificado descrito no fato 1, o qual, por ora, se analisa.”
–
sic.

Além disso,
a apreensão da
res furtiva

na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ou seja, surpreendido o agente na posse de objetos recentemente subtraídos, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, presume-se que seja ele o autor da infração.

Sobre a matéria em debate,
Marcus Vinícius Boschi
sustenta que
“(...) a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado (...)”
[1]

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

"Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que,
diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
"
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Na espécie, a defesa não se desvencilhou de tal ônus a contendo, uma vez que a versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório, especialmente porque difícil acreditar que o apelante simplesmente encontrou abandonado na rua objetos de relevante valor e provenientes de furto ocorrido há poucas horas.

Diante disso, considerando todos os elementos probatórios levantados durante a instrução processual, a presunção inicial de autoria transformou-se em certeza.

Por isso, inviável a absolvição do apelante do delito de furto qualificado (fato 1).

Lado outro, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada.

Inicialmente, sustenta a defesa o redimensionamento da pena-base, porquanto aduz que o magistrado a negativou os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime de forma inidônea.

Ao estabelecer a pena-base do apelante, o magistrado assim consignou:

“(...) Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu a época dos fatos era maior, possuía plena consciência sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa.
Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. 57. No que tange à sua
conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais.

Quanto a sua personalidade nada restou demonstrado nos autos.
As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, que foi atenuada ante a entrega à mesma. No entanto, trouxe consequências psicológicas às vítimas.
Os
motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. (...)”
(id. 68336482).

Com efeito, a
culpabilidade
, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e na possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Por sua vez, a circunstância judicial da
conduta social
busca valorar o comportamento do réu em sua comunidade, ambiente de trabalho e meio familiar, sendo imprescindível a concreta exposição de desvio de natureza comportamental para sua valoração negativa.

No caso concreto, colhe-se que o magistrado singular apontou o fato do apelante já haver respondido ação penal anterior, como justificativa para negativação da circunstância judicial da conduta social.

Muito embora o posicionamento firmado em anos anterior pelo
Superior Tribunal de Justiça
, de que condenações passadas poderiam ser consideradas como desfavoráveis para a análise dos vetores da personalidade e conduta social, observa-se, atualmente, uma evolução jurisprudencial, no sentido de que
"constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente"
[2]
.

Assim, diante da inidoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo singular, faz-se necessário o afastamento da carga negativa imposta.

Da mesma forma, observa-se que os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis com base em motivação inidônea.

Isso porque, não constitui fundamento válido o aumento da pena basilar quando se considera como motivo do delito o lucro fácil, pois esse é circunstância inerente ao tipo penal do furto (STJ, HC 329.707/MG).

No que tange à circunstância judicial das
consequências do delito
, que devem ser compreendidas como o resultado da ação do agente, a avalição negativa deve demonstrar que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, a fundamentação exposta carece de motivação idônea, especialmente porque embora mencione “
consequência psicológica”
, não especifica se o suposto trauma causado à vítima consiste num temor passageiro – decorrência natural do delito de furto – ou em abalo emocional profundo e duradouro.

Sublinhe-se, nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, no sentido de que
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

De outro tanto, a defesa pretende que a pena intermediaria seja readequada, porquanto sustenta que o aumento praticado em razão da agravante da reincidência se apresenta de forma desproporcional.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado singular exasperou a pena de ambos os delitos – furto qualificado consumado e furto simples tentado – em 01 (um) ano, ante a presença da agravante da
multireincidência
.

Nesse diapasão, não há falar em desproporcionalidade, sobretudo porque “
predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a multireincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena”
[3]
.

Da mesma forma, inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no que diz respeito ao segundo fato, uma vez que
“tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
[4]
.

Desse modo, considerando que o apelante possui 07 (sete) condenações transitadas em julgado, não há falar em compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, a defesa postula o redimensionamento da fração aplicada em razão da causa de diminuição inscrita no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa) reconhecida sobre o segundo fato, porquanto sustenta que a ação do apelante estava
“malfadada ao insucesso desde o início, pois, logo ao adentrar no pátio da frente da residência, foi avistado”
.

Com efeito, o delito de furto, pelo qual o apelante foi condenado, consuma-se
“com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
[5]
.

In casu
, constata-se que o apelante adentrou no imóvel da vítima,
apropriou-se do bem
(mochila), momento em que foi surpreendido por um dos moradores da casa e fugiu do local deixando o objeto subtraído.

Diante disso, imperioso concluir que a referida causa de diminuição sequer comportaria aplicação, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante teve a posse de fato do objeto, ainda que por um breve período, o que configura o delito na sua forma consumada.

Assim, ao reconhecer a prática do crime de furto na forma tentada, reduzindo a pena em 1⁄2 (metade), o juízo singular já beneficiou o apelante, eis que aplicou a causa de diminuição, não obstante o delito tenha sido praticado na sua forma consumada.

Contudo, deve ser mantida a fração de diminuição, ante a impossibilidade da
reformatio in pejus
.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Do delito de furto qualificado consumado
(fato 1):

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima e remanescendo apenas a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho
o aumento de 01 (um) ano, em razão da reincidência do apelante, resultando na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena,
torno
definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado consumado (fato 1).

Do delito de furto simples tentado
(fato 2):

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima e remanescendo apenas a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecido a preponderância da multireincidência sobre a confissão espontânea,
preservo
o aumento de 01 (um) ano, resultando na pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, preservo a causa de diminuição de pena inscrita no art. 14, II, do CP, reconhecida pelo magistrado, no percentual de 1⁄2 (metade), encontrando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto simples tentado (fato 2).

Presente o
concurso material
(CP, art. 69) entre os delitos, encontra-se a pena final de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Deixo
de proceder à
detração penal
, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

O apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Isso posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para redimensionar a pena de
Joilson Lucas da Silva
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de
furto qualificado consumado
(fato 1) e
furto simples tentado
(fato 2).

É o voto.

[1]
Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169 e 170.

[2]
AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020.

[3]
HC n. 344.262/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/05/2016.

[4]
EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020.

[5]
AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021